Tribunal: TCU
Processo: 017.046/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de revisão contra deliberação proferida em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial das despesas realizadas no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de revisão interposto por José Maria de Oliveira Mota Junior (peça 64), em face do Acórdão 11561/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, III, e 35, da Lei 8.443/1992, e art. 285 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente.